Tribunal: TJSP
Processo: 2242062-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão que acolhe parcialmente a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC tem natureza de sentença e, portanto, deve ser desafiada por meio de apelação, não agravo de instrumento. Exegese dos arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC. Impossibilidade de

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão que acolhe parcialmente a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC tem natureza de sentença e, portanto, deve ser desafiada por meio de apelação, não agravo de instrumento. Exegese dos arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, que atrita com expressa disposição legal. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido.